Tribunal: TJMT
Processo: 0005889-52.2014.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 43349/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO - ALUNOS REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – ILEGALIDADE – DIREITO À EDUCAÇAO – GARANTIA CONSAGRADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDA PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.
O acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é, pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna.
Segundo o Plano Nacional de Educação, o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nessa conjuntura, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
O não cumprimento dessa garantia consagrada na Carta Federal, implica em omissão estatal, a legitimar a intervenção do Poder Judiciário ainda que em bases excepcionais, por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório.
Assim é que não se olvide que a solicitação de material didático e de higiene aos pais dos alunos da rede pública municipal de ensino, furta-se ao cumprimento do dever constitucional de fornecimento do ensino gratuito e de boa qualidade.
Ora é dever do ente federado adotar as medidas cabíveis para aquisição e distribuição aos estabelecimentos de ensino público, de todos os materiais didático-pedagógicos, de limpeza, em quantidade necessária ao atendimento das necessidades da instituição de ensino, a fim de assegurar o direito ao aprendizado dos estudantes.
Sentença ratificada, em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública n. 5889-52.2014.8.11.0004 , proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar ao MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS que cumpra a obrigação de não fazer consistente em se abster de exigir, pedir, solicitar, sugerir ou de qualquer modo, fazer com que os alunos da rede municipal de ensino ou seus pais ou representantes legais, adquiram, comprem, obtenham ou de qualquer modo, se sintam responsáveis pela aquisição de materiais didáticos, pedagógicos, de expediente, higiene ou de limpeza, destinados à qualquer escola ou creche da rede pública municipal de ensino, assim também a obrigação de fazer consubstanciada em adotar providências para suprir, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cada uma das escolas e creches sob sua responsabilidade com materiais escolares, didático-pedagógicos, de apoio, de expediente, limpeza, higiene e de uso coletivo.
Sem recurso voluntário, como certificado a fl. 1072, os autos foram então remetidos a este Sodalício para reexame necessário.
Em seguida, sobreveio parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitido pela Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 1082/1084).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando compelir o Município de Barra do Bugres ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer destinadas a garantir direitos de crianças e adolescentes estudantes da rede pública municipal de ensino.
O juízo primevo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil e determinou ao ente federado a adoção das seguintes providências:
[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inaugural, para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, se abstenha de exigir, pedir, solicitar, sugerir ou de qualquer modo, verbal ou por escrito, fazer com que os alunos da rede municipal de ensino ou seus pais ou representantes legais, adquiram, comprem, obtenham ou de qualquer modo, se sintam responsáveis pela aquisição de materiais didáticos, pedagógicos, de expediente, higiene ou de limpeza, destinados à qualquer escola ou creche da rede pública municipal de ensino.
DETERMINO, também, que sejam adotadas providências para suprir, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cada uma das escolas e creches sob sua responsabilidade com materiais escolares, didático-pedagógicos, de apoio, de expediente, limpeza, higiene e de uso coletivo, para atender alunos, professores e demais servidores da educação, observando a qualidade e quantidade necessárias para o suprimento das exigências durante todo o ano letivo vindouro.
DETERMINO, ainda, a edição de ato administrativo com a finalidade de que os diretores das escolas e creches municipais se abstenham, em definitivo, de exigir ou solicitar de alunos, pais de alunos ou de seus representantes legais, a aquisição de material de consumo ou de expediente de uso genérico e abrangente, ou seja, de uso coletivo, tais como, v.g. papel higiênico, bastão de cola quente, material de reprografia, cartolina, estêncil, tinta para mimeógrafo, verniz corretor, álcool, algodão, rolo de papel toalha, clips, grampo para grampeador, materiais de primeiros socorros, materiais descartáveis, percevejos, fios de nylon, pincel para quadro magnético e para retroprojetor, fósforo, material de limpeza em geral, giz branco ou colorido, brinquedos e material didático-pedagógico de uso exclusivo do aluno fornecido por qualquer meio dos programas suplementares de ensino.[...]

Sem embargo, a sentença sob reexame deve ser ratificada.
Ora, não se olvide que a educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, do estado democrático e social de direito, de modo que o acesso à educação deve ser prioridade na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar preferência ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial, no qual insere-se o direito à educação.
A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política, sobremodo que não é por outra razão que o princípio da reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.
Com efeito, a Carta Magna elenca a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (arts 205 e 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.
E como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar. E nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente [Lei no 8.069/90] e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [Lei no 9.394/96], preveem a proteção integral à criança e ao adolescente, principalmente no que tange à educação infantil, que assume forma de obrigação legal.
Conforme preleciona a Lei 9.394/96:
Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade;
II- educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
[...]
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Logo, com determina o Plano Nacional de Educação, o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, ou seja, do ensino infantil, fundamental e médio, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nessa conjuntura, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
De modo que implica em omissão estatal, o não cumprimento dessa garantia consagrada na Carta Federal, a legitimar a intervenção do Poder Judiciário ainda que em bases excepcionais, por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório.
Nesse contexto, como pontuou o juízo primevo, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito abrange o transporte, refeições materiais escolares didáticos-pedagógicos indispensáveis ao acesso e permanência na unidade escolar.
Assim é que não se olvide a solicitação de material didático e de higiene aos pais dos alunos da rede pública municipal de ensino, furta-se ao cumprimento do dever constitucional de fornecimento do ensino gratuito e de boa qualidade.
Ora é dever do ente federado adotar as medidas cabíveis para aquisição e distribuição aos estabelecimentos de ensino público, de todos os materiais didático-pedagógicos, de limpeza, em quantidade necessária ao atendimento das necessidades da instituição de ensino, a fim de assegurar o direito ao aprendizado dos estudantes.
Para tanto, inclusive, são vertidos repasses dos governos estadual e federal por meio do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), para suprir as necessidades das escolas e, entre outras coisas, manter o cumprimento da Lei de Diretrizes Básicas - LDB.
Noutro norte, não se mostra legítima a transferência dessa obrigação aos pais ou responsáveis pelos alunos, que na maioria das vezes, são obrigados a arcar com despesas desnecessárias para garantir o direito à educação de seus filhos, embora em sua maior parte sejam pessoas desprovidas de recursos financeiros.
No caso em pauta, as provas coligidas confirmam a exigência indevida do material acadêmico e de higiene pessoal aos pais/responsáveis dos alunos, e da precariedade e insuficiência dos materiais disponibilizados pela Secretaria de Educação, seja por omissão, desorganização ou desídia, o certo é que o ente municipal vem descumprindo princípios constitucionais e ferindo direitos fundamentais das crianças em idade escolar fundamental.
Deveras, as escolas públicas não podem solicitar lista de material escolar. Os materiais básicos ficam a critério dos pais ou responsáveis e não podem ser exigidos como condição para acesso ao ensino.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR - - ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL - DESCABIMENTO - MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.
1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito.
2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.
3 - Não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.
4 - Registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011). (N.U 0006665-75.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna.
O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina.
De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal.
Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação.
Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento.
Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.
Recurso provido em parte. (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Ante o exposto RATIFICO a sentença em remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR